Tribunal: STF
Processo: ARE 1579443
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (Doc. 12):

“EMENTA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. LEI 10.836/2004. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREEXISTENTE. LEGALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).
No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BELCCARTINEY JOSE LAPENDA DA SILVA aponta violação aos arts. 1º, III; 5º, I; e 6º da CF/1988.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa meramente reflexa  ao texto constitucional; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 20).
No Agravo, refutam-se todos os argumentos da decisão de inadmissibilidade recursal (Doc. 22).

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 3):

“As questões constitucionais enfrentadas no presente Recurso Extraordinário são extremamente relevantes sob os pontos de vista jurídico e social e nitidamente ultrapassam os interesses subjetivos envolvidos na presente lide. 
O tema debatido (inconstitucionalidade do art. 6º, V, §2º da Portaria MDS nº 897/2023, alterada pela Portaria MDS nº 911/2023) guarda inestimável conteúdo jurídico por encontrar-se vinculado aos direitos fundamentais à igualdade material (art. 5º, I, da CF), à dignidade humana (art. 1º, III, da CF), aos compromissos com a erradicação da pobreza e marginalização (art. 3º, III, da CF), a todos direitos sociais previstos no caput do art. 6º da CRFB/88 e ao respeito da proporcionalidade/razoabilidade nas relações entre a Administração Pública e os particulares. 
Ademais, tal questão tem grande relevância social, pois repercute no enorme contingente de pessoas que se viram privadas de obter o auxílio do benefício em questão pelo simples fato do Município ter excedido a taxa de 16% do total de famílias unipessoais atendidas pelo Programa, o que afeta diretamente a concretização de todos os direitos sociais previstos no caput do art. 6º da CRFB/88. 
Registre-se que a controvérsia ora debatida encontra-se afetada no âmbito da Egrégia Turma Nacional de Uniformização sob o tema nº 379, que tem o propósito de uniformizar a seguinte questão jurídica: "Definir se o preenchimento dos requisitos legais do Programa Bolsa-Família assegura direito subjetivo ao benefício, mesmo nos casos em que o interessado integra família unipessoal e o Município já ultrapassou o limite percentual de 16% estabelecido pela Portaria MDS nº 911/2023."
Assim, demonstrada a relevância jurídica e social das questões constitucionais abordadas, bem como a sua enorme repercussão geral, impõe-se o recebimento e o processamento do presente recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 5º, I; e 6º da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora recorrente aos seguintes argumento (Doc. 12, fl. 1):

“A previsão primordial do programa assistencial Bolsa Família está na Lei 10.836/2004. Na parte que interessa ao caso, assim ela dispõe: “Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades.” (grifo nosso) 
Da leitura do art. 1º, depreende-se que a concessão do benefício não está baseada apenas na simples necessidade de transferência de renda, devendo seguir uma série de “condicionalidades”. 
Conclui-se, portanto, que não basta ao interessado atender o requisito da renda per capita inferior ao limite legal. 
Por sua vez, o art. 21, §1º da Lei nº 14.284/2021, bem como o art. 11, §1º, da Lei nº 14.601/2023 estabelecem a possibilidade de o Poder Executivo federal compatibilizar a quantidade de beneficiários e de benefícios financeiros com as dotações orçamentárias disponíveis. Ora, a Lei 14.601/2023, assim prevê em seu art. 11: (...) Ademais, a Portaria MDS nº 897/2023, em seu art. 6º, inc. II, § 2º, estabelece que: (...)
Pelo acima exposto, verifica-se que o benefício em comento é adstrito à dotações orçamentárias pré-existentes, ao contrário do Benefício de Prestação Continuada, garantido pelo inciso V do art. 203 da CF. 
Nesse cenário, verifica-se inexistir ilegalidade no ato de não concessão, uma vez que a Portaria MDS nº 897/2023 não extrapolou sua função regulamentar. E, por outro lado, entende-se não caber ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias dos entes federados sem sequer ter uma análise acerca do impacto orçamentário. 
Assim, no caso dos autos, a decisão de 1ª Instância há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos. A análise da prova pelo MM. Juízo sentenciante foi adequada e a tese jurídica revela-se pertinente, de forma que os fundamentos colacionados no decisório fustigado são mantidos por este voto.”

Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente